Tribunal: TJMT
Processo: 1015680-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015680-93.2021.8.11.0000
PACIENTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS
IMPETRANTE: PRISCILLA BRAGA ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Os autos foram-me encaminhados, ante a suposta prevenção desde magistrado, por ter atuado como relator na Revisão Criminal n. 1000152-19.2021.8.11.0000.
Rejeito a aludida prevenção por duas razões bem objetivas:
Em primeiro lugar a norma do artigo 80, § 1o, do RITJMT não prevê a fixação de prevenção ao magistrado que tenha atuado como relator de revisão criminal, a qual constituiu-se de uma ação rescisória autônoma, não sendo recurso, muito menos incidente. As únicas ações que geram prevenção são àquelas elencadas na norma regimental: habeas corpus e mandado de segurança.
Além disso, ainda que assim não fosse, a Revisão Criminal n. 1000152-19.2021.8.11.0000 não foi apreciada em seu mérito. Apesar de submetida ao Colegiado, o acórdão unânime foi no sentido de julgá-la extinta sem análise de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC c/c art. 3o do CPP.
Assim, consoante dispõe o artigo 80, § 4o, do RITJMT, não sendo examinado o mérito, cessa-se eventual prevenção firmada nos moldes do § 1o, do mesmo dispositivo regimental.
Sendo assim, devolva-se os autos ao Relator sorteado, sem prejuízo de que, caso não se concorde com a distribuição, seja suscitado o conflito de competência.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA